Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos à execução a ele conexos quanto ao anuente EUDAQUIO ALVES CASTRO. O anuente EUDAQUIO ALVES CASTRO optou pelo acordo ao id 19460408, tendo o DF manifestado pela desistência dos recursos quanto a ele (ID 20308103). Assim, intime-se o DF para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação a ele, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador